Tribunal: STF
Processo: ARE 1330517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 199):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO E DOMICÍLIO NA ÁREA DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PARIDADE DA GDIBGE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. ARTIGO 2ºA LEI Nº 9.494/1997. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Considerando que no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 o título executivo se refere a todos os associados, sem qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, todos aqueles que comprovarem a qualidade de associados figurarão na categoria de beneficiários. O referido entendimento, que atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, inclusive, é o que mais se aproxima do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há qualquer delimitação no título executivo.



    2. O juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, onde tramita a execução coletiva, determinou que apenas a incorporação da gratificação aos contracheques e o fornecimento das fichas financeiras deveriam ser objeto da execução coletiva. A satisfação das parcelas atrasadas seria realizada através de execução individual. Inexiste litispendência entre execuções quando se está diante de obrigações distintas, no caso, obrigação de fazer, constituída pela incorporação da gratificação, e obrigação de pagar, consistente na cobrança de valores atrasados, sendo possível a tramitação concomitante da execução coletiva e das execuções individuais.



    3. O título executivo não possui qualquer delimitação territorial. Ademais, conforme já decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. (STJ. RE nº 1.243.887 – PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Corte Especial. DJ: 19/10/2011). Inexistindo limitação territorial no título executivo, não é cabível a alteração de seu alcance em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada. 



    4. Quanto à alegada violação ao enunciado nº 20 da súmula vinculante do STF, verifica-se que a discussão acerca da natureza da GDIBGE e do referido enunciado, inclusive sobre a questão da paridade, constituíram fundamento de defesa na ação coletiva onde se formou o título exequendo. Nesse esteio, a execução ou o cumprimento de sentença deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (STJ, 1ª Seção, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.3.2018). 



    5. Não merece prosperar a alegação recursal de que haveria excesso de execução por ter sido considerada a paridade entre servidores ativos e inativos após a regulamentação da GDIBGE pela Resolução 11-A do Conselho Diretor do IBGE. Isso porque “as verbas ora executadas não dizem respeito a eventual avaliação de desempenho individual, mas sim de verbas que foram pagas em caráter genérico, independentemente daquele, a título de desempenho institucional”, conforme exposto pelo magistrado a quo.



    6. Considerando o efeito vinculativo previsto no artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), a correção monetária deve ser aferida com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    7.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.



    8. Agravo de instrumento desprovido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 221).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, b; 8º, III; e 103-A, da Constituição da República, bem como à Súmula 20 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 228, p. 4):



    “Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. A hipótese, caso verificada, seria grave: servidores ingressariam na associação e adeririam ao processo após o trânsito em julgado, já na fase de execução, quando deveriam ter aderido junto à inicial.



    Verificando-se a decisão transitada em julgado objeto da presente execução, não se pode inferir que ela tenha conferido aos servidores do IBGE o direito ad aeternum de, filiando-se à associação posteriormente à decisão, dela se beneficiarem, incluindo-se os que se aposentaram após a decisão e os que vierem a se aposentar no futuro, em qualquer época, sendo desnecessário, por óbvio, que no título executado constasse expressa referência à abrangência da decisão apenas aos filiados à época do ajuizamento da ação ou, quando muito, do seu trânsito em julgado.



    (...)



    O Acórdão exequendo, proferido nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, conferiu aos substituídos inativos e pensionistas da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE – DAPIBGE o direito ao recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE.



    Ocorre que esse E. STF editou a Súmula Vinculante nº 20 que fixa como termo final para o pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos.



    No v. acórdão recorrido há expressa menção aos atos normativos atinentes à avaliação de desempenho para atribuição de GDAIBGE a servidores ativos, dos anos de 2007 e 2008. 



    Antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada."



    Em um primeiro momento, o Min. Luiz Fux, Presidente, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 1.293.130-RG, Tema 1119 da repercussão geral (eDOC 21). 



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região proferiu novo juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 277, p. 1):



    “O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto pelo IBGE e manteve a decisão que, nos autos da ação de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, rejeitou sua impugnação, ressaltando, no que se refere à legitimidade para a execução do julgado, que, "Considerando que no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 o título executivo se refere a todos os associados, sem qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE - DAPIBGE, todos aqueles que comprovarem a qualidade de associados figurarão na categoria de beneficiários. O referido entendimento, que atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, inclusive, é o que mais se aproxima do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há qualquer delimitação no título executivo” (eventos 31 e 47). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão está em perfeita sintonia com o entendimento expresso pelo STF acerca do tema 1119, nego seguimento ao recurso extraordinário, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente no ARE 1.330.517/RJ.”



    Após, os autos foram novamente remetidos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.4.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação tampouco merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de agravo de instrumento, os seguintes fragmentos (eDOC 198, p. 1, 9):



    “O acórdão transitado em julgado, proferido pela Sétima Turma Especializada deste Tribunal, negou provimento ao agravo interno interposto pelo IBGE, mantendo a decisão monocrática que concedeu “a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores com atividade mencionados no artigo 80 da Lei nº 11.355/2006)”. (fls. 165 do mandado de segurança coletivo – grifos nossos)



    (...)



    Quanto à alegada violação ao enunciado nº 20 da súmula vinculante do STF[2], verifica-se que a discussão acerca da natureza da GDIBGE e do referido enunciado, inclusive sobre a questão da paridade, constituíram fundamento de defesa na ação coletiva onde se formou o título exequendo. 



    Nesse esteio, a execução ou o cumprimento de sentença deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (STJ, 1ª Seção, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.3.2018).”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à matéria transitada em julgado na ação originária demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário. - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da "res judicata", torna incabível o recurso extraordinário. É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, "in concreto", dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes. (AI 733272 AgR, Relator MIN. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-218 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01797)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 792813 AgR, Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-064 PUBLIC 01-04-2014)



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 1119), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente